Tribunal: TJMT
Processo: 1017462-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017462-72.2020.
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.
AGRAVADA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
Vistos.
Embora o instrumento tenha sido formado com todos os documentos obrigatórios, não foi anexada aos autos, cópia da manifestação do Administrador Judicial, a respeito dos imóveis de matrículas números 7.339, 7.341 e 7.342, todas registradas perante o CRI de Primavera do Leste/MT, os quais pretende a recorrente executar.
Desse modo a possibilitar a análise do vertente reclamo, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 dias, proceda a juntada do referido documento, obedecendo a sequência numérica de folhas.
Atendido ou não o comando contido nesta decisão, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relatar